Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-21.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000793-21.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDELMA SILVEIRA CHAFES - CPF: 010.604.131-24 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS No
1012306-26.2022.8.11.0003
- RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI No 9.099/95
- RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar
, impetrado por
IDELMA SILVEIRA CHAFES
, contra ato coator praticado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que recebeu o recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT,
nos autos no
1012306-26.2022.8.11.0003
, nos efeitos devolutivo e suspensivo, sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Sustenta a impetrante que ajuizou o processo no 1012306-26.2022.8.11.0003
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT, buscando a condenação do ente público demandado para a realização
de 03 (três) sessões de fotocoagulação com laser em cada olho e 03 (três) aplicações de antiangiogênico (ANTIVEGF), também em cada olho, vez que é portadora de retinopatia diabética (CID H36.0).

Relata que a medida liminar postulada foi deferida pelo Douto Juízo da instância inaugural e, após regular instrução do feito, sobreveio sentença acolhendo integralmente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência outrora concedida e determinando o fornecimento dos insumos requeridos.

Assevera que, insatisfeito, o Município de Rondonópolis interpôs recurso inominado, o qual foi recebido em duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo
a quo
.

Aduz, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo, sendo que a decisão impugnada viola o direito líquido e certo da impetrante de dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença.

No id. 142336674, foi deferido o pedido liminar com o afastamento do efeito suspensivo ao recurso inominado.

O Ministério Público manifestou-se no id. 153106696, opinando pela concessão da
segurança pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Na hipótese
sub examine
, a impetrante se insurge contra decisão do MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que recebeu o recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
, nos autos no
1012306-26.2022.8.11.0003
, nos efeitos devolutivo e suspensivo sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Como é cediço, a concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07/08/2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, vê-se que a impetrante figura como parte autora nos autos do processo de origem (
1012306-26.2022.8.11.0003
) que move em face do Município de Rondonópolis, no qual teve deferida tutela de urgência antecipada para determinar que o ente municipal, independentemente de óbices burocráticos, providenciasse a realização
de 03 (três) sessões de fotocoagulação com laser em cada olho e 03 (três) aplicações de antiangiogênico (ANTIVEGF), também em cada olho
, assegurando a efetivação do direito referente à vida e à saúde.

A decisão provisória foi confirmada por sentença de mérito, por meio da qual se julgou procedente a ação, compelindo o Município a cumprir o determinado em caráter de urgência, “sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento”.

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso inominado manejado pelo Município de Rondonópolis, a autoridade coatora recebeu-o no duplo efeito: devolutivo e suspensivo.

O art. 43 da Lei no 9.099/95 impõe como regra, no sistema dos Juizados Especiais, o recebimento do recurso inominado contra sentença no efeito devolutivo: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.

Logo, se a ação foi julgada procedente e a liminar confirmada, não há que se falar em dano irreparável ao Município que interpôs o recurso, mas à parte recorrida, que vai sofrer com a longa demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável. Portanto, o dano maior, decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é da recorrida (
I
delma Silveira Chafes
), e não do recorrente (
Município de Rondonópolis-MT
).

Assim, vislumbro prejuízo à impetrante, ante ao efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pelo ente municipal, o que pode agravar seu estado de saúde, uma vez que os efeitos da sentença foram postergados para após o trânsito em julgado. Ocorre, aqui, o dano
in reverso
.

Ademais, resta demonstrada incompatibilidade entre a sentença proferida que reconheceu a urgência para atendimento da necessidade de tratamento da impetrante e a decisão que recebeu o recurso inominado interposto pelo Município com efeito suspensivo, sem que tenha restado demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação ao ente, conforme prevê o art. 43 da Lei 9.099/95.

Portanto, não havendo hipótese legal que autorize a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, deve ser recebido tão somente no efeito devolutivo conforme o disposto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Nessa esteira, o entendimento esposado pela Turma Recursal deste TJMT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE “INCOMPETÊNCIA” DA SENTENCIANTE (I). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA EM REGIME DE EXCEÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO A AMPARAR A ATUAÇÃO JURISDICIONAL. JUÍZA COOPERADORA EM ATUAÇÃO NA VARA CONFORME PROVIMENTO 17/2020, CONSELHO DA MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
. SENTENÇA MANTIDA (II). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, art. 43 da Lei 9.099/95. Dano irreparável não demonstrado
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001920-05.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO
. (...) 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
(TJDFT, Acórdão 1313923, 07061299220208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021)

A corroborar, tem-se o disposto no
Enunciado 465 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
:

“A concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado cabe exclusivamente ao relator na turma recursal”.

Com estas considerações,
conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,
concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis nos autos do processo sob n. 1012306-26.2022.8.11.0003
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023